Tribunal: TJSP
Processo: 1046042-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046042-43.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DINO JULIO PEREIRA E OUTROS,
EDVALDO HONORIO DE MACEDO, HELIO BATISTA DOS SANTOS, IVANILDO
RODRIGUES, JAIME RICARDO GOMES INACIO, LUIZ CARLOS TURELLA, MARCOS
ANTONIO DE FREITAS, NEI FRANCISCO NAVARRO e RAIMUNDO DE SOUZA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046042-43.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34894
APELAÇÃO No 1046042-43.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DINO JÚLIO PEREIRA (E OUTROS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1040, II. Embargos à execução por título
judicial. Incidência da Lei no 11960/2009 a partir de sua
vigência. Recurso especial por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Em embargos à execução de título judicial foi mantida a
determinação de incidência da Lei no 11960/2009, a partir de sua vigência, apenas
quanto aos juros de mora, observando o que for determinado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das ADI 4357 e 4425, fls. 133/135 e 170/172.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator